Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E C I S Ã O RODRIGO VAZ CANABRAVA e MAURÍCIO VAZ CANABRAVA ajuizaram a presente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil em face de EMERSON VAZ e SIMONE VAZ, objetivando a rescisão da decisão interlocutória de mérito pela qual definida a partilha dos bens de sua falecida avó Sirlei de Barros Romualdo nos autos n. 0017035-81.2012.8.07.0001. Alegaram ofensa manifesta aos artigos 1846, 544, 2005 e 2006, todos do Código Civil, e artigo 648 do Código de Processo Civil, o que justificaria sua rescisão e a prolação de outra em substituição de forma a aplicar de adequadamente referidos dispositivos legais. Ao final, requereram: “Por tudo, os Autores pedem o conhecimento desta ação rescisória pelo art. 966, inc. V, e o seu provimento para decretar a rescisão da decisão de mérito da partilha (Id.58486685) por ofensa: a) à proteção da legítima prevista no art. 1.846 do Código Civil, ofendendo igualmente os arts. 544, 2.005 e 2.006 do Código Civil; b) à literalidade do art. 648, inc. I, do Código de Processo Civil, não distribuindo com a máxima igualdade entre os herdeiros os bens a serem partilhados. Rescindida a decisão, os Autores pedem seja rejulgada a partilha, com a distribuição justa dos quinhões, atribuindo aos Autores 19,3148% dos do imóvel da SQS 313 e da quantia depositada em Juízo. Sucessivamente, caso o Juízo rescisório entenda que são outros os critérios da partilha justa, que eles sejam aplicados em conformidade com a lei, para atribuir aos Autores o percentual justo do imóvel e da quantia depositada em Juízo – ainda que em percentual superior ao constante dos cálculos dos Autores.” (ID 33527953). Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos (decisão de ID 36069697). Citados, os réus apresentaram contestação de ID 40479400. Arguiram o não cabimento da presente ação rescisória sob o argumento de que a alegação de manifesta violação de norma jurídica não autoriza o revolvimento das questões fático-probatórias como pretendem os autores. Com relação à questão de fundo, pugnaram pela improcedência e pela condenação dos autores por litigância de má-fé, uma vez que tratar-se-ia de lide temerária. Os autores apresentaram réplica de ID 41773188. A Procuradoria de Justiça afirmou desinteresse em atuar no feito (parecer de ID 42823146). Instados a especificar outras provas, os réus requereram a produção de prova pericial: “Dessarte, em relação aos meios de prova, além da prova documental já juntada aos autos, requer seja realizada perícia da partilha por perito judicial a ser nomeado por este douto Juízo, cujos quesitos serão apresentados no prazo legal.” (ID 43113331). Já os autores aduziram ser inadmissível a produção de prova pericial em ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil. E requereram o indeferimento a procedência do pedido deduzido na inicial. É o relatório. Passo a decidir. 1. Não cabimento da ação rescisória Os réus arguiram, em contestação, o não cabimento da presente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil sob o argumento de que ensejaria o revolvimento do conjunto probatório constante do feito originário. Sem razão. Os autores, na inicial, apontaram que a decisão interlocutória de mérito objeto da presente rescisória teria violado manifestamente os dispositivos legais indicados no relatório, e a partilha dos bens deixados pela avó dos requerentes teria sido equivocada. A causa de pedir se funda exclusivamente na manifesta aplicação de norma jurídica, sem que seja necessário o revolvimento do conjunto probatório formado nos autos originários. Em outras palavras, o que se pede é a aplicação correta das normas jurídicas alegadamente violadas, sem necessidade de reabertura da fase instrutória. Diante disso, a causa de pedir deduzida na inicial se ajusta à hipótese de cabimento de ação rescisória prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser admitida. Rejeito a preliminar. 2. Produção de prova pericial A ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil não permite dilação probatória além das provas trazidas pelos autor e pelo réu na inicial e na contestação. Ora, se a manifestação da norma jurídica é manifesta, evidente, que salta aos olhos, deve ser demonstrada desde logo a partir das provas pré-constituídas trazidas pelas partes durante a fase postulatória, e, por isto, despropositada qualquer dilação probatória, sobretudo prova pericial. Nesse sentido, é a lição de Fredie Didier Jr.: “O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo ́manifesta ́ violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória então essa rescisória é inadmissível.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 18a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, v. 3, p. 624). O mesmo entendimento é compartilhado por Daniel Mitidiero e Luiz Guilherme Marinoni: “Cabe ação rescisória em face de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC). A norma jurídica violada pode ser de direito material ou de direito processual, de direito público ou de direito privado, pode ter origem internacional, nacional, legal, jurisdicional ou consuetudinária. O que interessa é que a sua violação seja manifesta, isto é, não demande atividade probatória no processo para sua demonstração.” (Ação Rescisória - Ed. 2021, Autor:Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, Editor:Revista dos Tribunais PARTE II. PERFIL FUNCIONAL, Página RB-2.31, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/126248028/v2/page/RB-2.31). Assim, indefiro a produção de prova pericial requerida pelos réus porquanto desnecessária ao julgamento de mérito da presente ação rescisória. Dou por saneado o feito. Preclusa a decisão, conclusos para julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora